Tribunal: TJDFT
Processo: 0743611-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743611-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIS CARLOS PEREIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Daniel Eduardo Branco Carnacchioni que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva movido por LUIS CARLOS PEREIRA, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ente público visando a declaração de ilegitimidade ativa da parte exequente. Em suas razões recursais (ID 77038967), o ente público sustenta que “a matéria referente à ilegitimidade ativa é de ordem pública e não está sujeita à preclusão, sobretudo quando ainda não foi alegada no processo”. Afirma que a tese inicial de ilegitimidade ativa se restringiu à alegação de ausência de vinculação ao SINDIRETA, não tendo abordado os requisitos delimitados no julgamento posterior do IRDR n. 21, quais sejam, a ocupação cargo na Administração direta distrital à época da propositura da ação coletiva e a representação exclusiva pelo SINDIRETA. Nessa esteira, sustenta que o vínculo à Administração Indireta (Fundação Educacional) e a representação por sindicato específico diverso (SAE/DF) impedem que o agravado seja beneficiário do título executivo judicial obtido por outro sindicato (SINDIRETA). Subsidiariamente, defende que “o presente cumprimento de sentença deve ficar adstrito ao período entre a lesão e o manejo do mandamus coletivo, nos termos do acórdão prolatado na ação n. 32.159/97”, sob pena de indevida percepção em duplicidade quanto ao período posterior à impetração do MS 7.253/97, isto é, 27/04/1997. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, por força de isenção legal. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença proferida em Ação Coletiva n. 32.159/97 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF (PJe n. 0039026-41.1997.8.07.0001), em que foi reconhecido aos servidores substituídos o direito à percepção do benefício alimentação que, por meio do Decreto executivo n. 16.990/21995 (contrário à Lei distrital n. 786/94 e exorbitante ao poder regulamentar), foi ilegalmente suspenso a partir de janeiro/1996. Conforme relatado, o ente público busca, liminarmente, suspender a decisão que, sob o fundamento de preclusão consumativa da matéria, rejeitou a exceção de pré-executividade visando fosse declarada a ilegitimidade ativa da parte exequente. Confira-se, por oportuno, a fundamentação do decisum agravado, in verbis: "Passo a apreciar a exceção de pré-executividade apresentada pelo DF. Em consulta aos autos, observa-se que a decisão de ID 115738903 afastou, de forma expressa e fundamentada, a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo Distrito Federal. Veja-se: ‘O DF alega que cumprimento de sentença foi proposto por parte ilegítima. Afirma que a parte exequente não demonstrou a filiação ao SINDICATO à época do ajuizamento da Ação Coletiva de Cobrança. A alegação, todavia, não merecem prosperar. O sindicato, dotado de legitimidade extraordinária ou anômala, age como substituto processual, ou seja, em nome próprio, na defesa de interesses alheios e dos direitos dos integrantes da categoria. A coisa julgada formada na ação coletiva, em regra, beneficia a todos os servidores integrantes da categoria, ainda que não filiados à entidade de classe, razão pela qual possuem legitimidade para promover a execução individual do título judicial. Deve-se ponderar, contudo, que o servidor só terá legitimidade para promover a execução individual do título judicial se a decisão exequenda não houver limitado o alcance subjetivo da coisa julgada, situação na qual o direito ficará restrito aos abrangidos pela sentença. No caso, tendo em vista a ausência de limitação subjetiva da coisa julgada, o contracheque juntado aos autos (ID 111752052), no qual se verifica que o exequente é servidor do quadro de pessoal do GDF, e indica desconto referente ao pagamento de parcela ao sindicato da categoria. Tal documento é suficiente para comprovar sua legitimidade ativa ad causam para executar individualmente a sentença coletiva. Logo, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa.’ Ressalte-se que, à época, o ente público teve oportunidade de recorrer da referida decisão, mas permaneceu inerte, uma vez que não interpôs qualquer recurso. Assim, operou-se a preclusão consumativa quanto à matéria acerca da legitimidade ativa da parte exequente. Não se admite, nesta fase processual, a apresentação de alegações novas que não tenham sido oportunamente suscitadas pelas partes. O princípio da preclusão impede a rediscussão de matérias que poderiam ter sido trazidas ao processo em momento anterior, especialmente quando já houve manifestação judicial sobre o tema. Permitir a introdução de questões novas, após o encerramento da fase adequada, comprometeria a segurança jurídica e a estabilidade da marcha processual, além de contrariar os princípios da lealdade processual e da boa-fé. Diante desse contexto, não há espaço para rediscussão da questão por meio de exceção de pré-executividade, instrumento que não se presta à reabertura de temas já decididos e acobertados pela preclusão. Por tal razão, REJEITO a exceção de pré-executividade, e, em consequência, mantenho hígida a decisão anteriormente proferida.” Ao afirmar que os requisitos definidos no julgamento do IRDR n. 21 (ocupação cargo na Administração direta distrital à época da propositura da ação coletiva e representação exclusiva pelo SINDIRETA) não foram anteriormente aventados no processo, o ente público agravante sustenta não ter ocorrido a preclusão da questão referente à ilegitimidade ativa, pois matéria de ordem pública. Nesse encalço, aduz que o exequente agravado ocupava cargo na Administração Indireta (Fundação Educacional) e era representado por sindicato específico diverso (SAE/DF), de modo que não integrava a categoria substituída pelo SINDIRETA/DF que logrou êxito na formação do título judicial exequendo. À luz do princípio da unicidade sindical, sustenta não ser admissível à parte se valer de título judicial obtido por sindicato diverso daquele que a representa. De início, vale salientar que a ilegitimidade ativa da parte exequente foi objeto de decisão prolatada em 16/02/2022 e não impugnada (ID 115738903 do processo referência) antes mesmo da instauração, em 12/12/2023, do IRDR n. 21. Não destoante da decisão agravada, saliento, de início, que a jurisprudência do colendo STF vem majoritariamente se firmando no sentido de sobrelevar o princípio da segurança jurídica e a preclusão no processo judicial, inclusive nas condenações contra a Fazenda Pública, de modo que não há uma relativização ampla e irrestrita da preclusão. De fato, a regra geral consolidada na jurisprudência pátria é de que as partes, incluindo a Fazenda Pública, se sujeitam à preclusão, impedindo a discussão posterior das matérias de defesa que deveriam ter sido arguidas a tempo e modo oportunos. De outro lado, há possibilidade de relativização do instituto da preclusão em hipóteses de matéria de ordem pública, contudo, desde que não tenham sido objeto de decisão anterior acobertada pelo trânsito em julgado. Ou seja, questões já decididas e acobertadas pela coisa julgada não podem ser reabertas, mesmo em favor da Fazenda Pública, em observância ao princípio constitucional da segurança jurídica, prevalecendo a preclusão como instrumento essencial para assegurar a estabilidade das decisões judiciais. No entanto, há exceções quanto a temas específicos de execução contra a Fazenda Pública, em que o colendo STF admite suplantar a preclusão da coisa julgada (como é o caso de aplicação do índice de juros e correção – Tema 1.170). No particular, entendo que o instituto da preclusão deve ceder à reapreciação da preliminar de ilegitimidade ativa da parte exequente à luz do IRDR n. 21, de natureza vinculante, de modo a preconizar o intento do CPC em uniformizar a jurisprudência dos tribunais e, assim, garantir a segurança jurídica. Dito isso, o IRDR n. 21, definiu a seguinte tese jurídica: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.” No caso dos autos, a controvérsia havida no presente recurso se insere, prima facie, no dissenso jurisprudencial que deu causa ao IRDR 21, pois as fichas financeiras colacionadas aos autos do cumprimento de sentença (ID 111752054 do processo referência) demonstram que o servidor LUIS CARLOS PEREIRA, ocupava cargo na Fundação Educacional do DF, integrando categoria pertencente aos quadros da Administração Indireta do DF, além de estar filiado ao SAE/DF na data da propositura da Ação Coletiva n. 32.159/97. Por consequência, à época da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97, a parte exequente não tinha como ser representada pelo SINDIRETA/DF, razão pela qual não faz jus ao título judicial que confere lastro à presente ação de execução. Com efeito, o Código de Processo Civil, ao positivar a chamada “teoria eclética da ação” desenvolvida por Enrico Tullio Liebman, estabeleceu as condições da ação como pressupostos do direito da parte a um julgamento de mérito, quais sejam, possibilidade jurídica do pedido, legitimidade “ad causam” e interesse de agir. Transcrevo, por oportuno, o art. 485, incisos IV e VI e §3o, do estatuto processual civil: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...) § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. (...)” Acerca da verificação em concreto da presença desses requisitos, encampou-se na doutrina brasileira a “teoria da asserção” segundo a qual as condições da ação devem ser examinadas a partir das alegações formuladas pelo demandante na exordial, dispensando-se, para tanto, a produção probatória em juízo. Tem-se, assim, que a “teoria da asserção” diz com a desnecessidade de provas na análise da presença das condições da ação, e não propriamente com o aspecto temporal dessa averiguação, o qual, em verdade, guarda relação com a profundidade da cognição empregada pelo magistrado, como bem explana Fredie Didier Jr: “As dificuldades que normalmente se apresentavam na separação das antigamente chamadas “condições da ação” do mérito da causa – sobretudo em relação à legitimação ordinária, como visto – fizeram com que surgisse uma concepção doutrinária que buscava amenizar esses problemas práticos. Propôs-se, então, que a análise das antigas condições da ação (rectius: requisitos processuais, conforme a terminologia atual), como questões estranhas ao mérito da causa, ficasse restrita ao quanto afirmado pelo demandante. [...] Chama-se de teoria da asserção ou da prospettazione. A verificação do preenchimento desses requisitos dispensaria a produção de provas em juízo; não haveria necessidade de provar a “legitimidade ad causam” ou o “interesse de agir”, por exemplo. Não seria preciso produzir uma perícia para averiguar se há ou não “interesse de agir”. Essa verificação seria feita apenas a partir da afirmação da demandante. Se, tomadas as afirmações como verdadeiras, as “condições da ação” estivessem presentes, estaria decidida esta parte da admissibilidade do processo; futura demonstração de que não há “legitimidade ad causam” seria problema de mérito. Se tomadas as afirmações como verdadeiras, esses requisitos não estivessem presentes, o caso seria de extinção do processo sem exame de mérito. Note que a teoria da asserção poderia ser aplicada mesmo após a defesa do réu. Imagine que o réu alegasse apenas a falta de legitimidade ativa ad causam. Se o juiz examinasse essa alegação apenas a partir da afirmação feita pelo autor, a teoria da asserção estaria sendo aplicada. Não é, pois, o momento que a caracteriza, mas, sim, a produção ou não de prova para a verificação do preenchimento desses requisitos.” (Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18. ed. – Salvador: Ed. JusPodivum, 2016, p. 367/368 – destaques meus). Posta a questão nestes termos, cabível o superveniente reconhecimento da ilegitimidade da parte demandante, sob pena de admitir-se a preclusão do poder do julgador de dirigir o processo e zelar pela adequada efetivação da tutela jurisdicional, notadamente quanto à aptidão da parte para figurar em controvérsia acerca de determinada relação jurídica. Com essa compreensão: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONDIÇÕES DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. STATUS ASSERTIONES. JULGAMENTO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. (...) 2. O Tribunal de origem não deixou de apreciar a questão da ilegitimidade passiva do recorrido, aventada nas contrarrazões de apelação, por entendê-la preclusa. Pelo contrário, ela foi analisada e rejeitada. 3. Sempre que a relação existente entre as condições da ação e o direito material for estreita ao ponto da verificação da presença daquelas exigir a análise deste, haverá exame de mérito. 4. Sob o prisma da teoria da asserção, se o juiz realizar cognição profunda sobre as alegações contidas na petição, após esgotados os meios probatórios, terá, na verdade, proferido juízo sobre o mérito da questão. 5. Negado provimento ao recurso especial.” (REsp n. 1.125.128/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 11.09.2012, DJe de 18.09.2012). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. IRDR 21. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.- Trata-se de agravo de instrumento em que se discute a legitimidade para propositura de cumprimento individual de sentença coletiva referente ao benefício-alimentação, com base na tese firmada no IRDR 21. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir: [i] a aplicabilidade da tese fixada no IRDR 21 ao caso; [ii] a legitimidade da Agravada para propor o cumprimento individual da sentença coletiva, considerando a tese firmada no IRDR 21 que delimita tal legitimidade a servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação da tese definida ao caso, ainda em andamento, se revela a medida mais adequada aos objetivos concebidos pelo novo CPC de dar celeridade e homogeneidade no julgamento de processos nos quais as questões jurídicas se repetem, sem se descurar da jurisprudência do STF a respeito da relativização da preclusão em condenações em face da Fazenda Pública. 4. A tese vinculante do IRDR 21 estabelece que somente os servidores pertencentes à Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da ação coletiva e representados exclusivamente pelo Sindireta/DF possuem legitimidade para cumprimento individual da sentença coletiva. 5. A Autora é servidora pública da extinta Fundação Educacional do DF, o que confirma a sua ilegitimidade ativa, conforme a tese fixada. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. Extinção do processo sem julgamento de mérito, por ilegitimidade ativa.” (Acórdão 1971403, 0731294-23.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) No mais, o periculum in mora reside no pagamento indevido em prejuízo ao erário. Por conseguinte, considero caracterizados nesse exame prefacial os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Do exposto, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo “a quo” para as diligências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator